Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709755-35.2023.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Magna Ramos Gonçalves Agravado: Antônio Viana de Medeiros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Magna Ramos Gonçalves contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0711385-81.2018.8.07.0007, assim redigida: “Considerando que já transcorreu o período indicado no atestado médico juntado no ID n. 150353496, indefiro o pedido de dilação de prazo para a parte ré. Expeça-se mandado de reintegração de posse em favor do autor.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44756327), em breve síntese, que o efetivo cumprimento do mandado de reintegração de posse de imóvel em favor do agravado deve ser condicionado à prévia avaliação das benfeitorias promovidas pela recorrente. Argumenta nesse sentido que a imediata imissão do recorrido na posse do imóvel pode ocasionar modificações de caráter negativo, com depreciação do valor das benfeitorias. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente obstada a ordem de reintegração de posse expedida pelo Juízo singular em favor do recorrido, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente formulou requerimento de gratuidade de justiça em suas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde observa-se que os documentos coligidos aos autos pela recorrente evidenciam a ausência de vínculo laboral (Id. 45287878 e Id. 45287881). Ademais, é possível constatar que o valor referente à parcela das benfeitorias que lhe foi atribuída por ocasião da dissolução da união estável ainda não foi recebida. Essa situação é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica da recorrente e subsidiar a pretendida concessão da gratuidade de justiça. Convém ressaltar que a gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica da recorrente e poderá ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão do trânsito em julgado, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Além disso na hipótese de eventual má-fé a apelante poderá ser condenada ao pagamento de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, corroboram a alegada situação de hipossuficiência econômica. Por essas razões, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de obstar o cumprimento da ordem de reintegração de posse de bem imóvel expedida pelo Juízo singular em favor do recorrido. Nesse contexto, a agravante alega que o efetivo cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor do agravado deve ser condicionado à prévia avaliação das benfeitorias por ela promovidas no bem imóvel em questão. Ocorre que a discussão a respeito do valor das benfeitorias a ser restituído à agravante foi objeto de análise em autos diversos (no 2008.07.1.024976-0), no âmbito do qual foi, inclusive, proferida sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Nos autos aludidos o Juízo singular julgou procedente o pedido formulado no âmbito da ação de reconhecimento de união estável, ocasião que foi consignado que o imóvel em questão, por ter sido adquirido pelo ora recorrido em data anterior ao início do relacionamento, não se comunica com a meação, que deve abranger apenas parcela das benfeitorias realizadas no período de convivência marital (Id. 32747257 dos autos do processo no 2008.07.1.024976-0). A referida sentença foi parcialmente reformada, apenas para revogar a declaração de dissolução da união estável. O acórdão respectivo transitou em julgado aos 15 de agosto de 2014, como é possível observar pelo teor da certidão referida no Id. 32749218 dos autos do processo no 2008.07.1.024976-0. Aliás, convém observar que por ocasião do proferimento do Acórdão no 1426818 (Id. 130100556 dos autos do processo de origem) a Egrégia 2a Turma Cível ressaltou que no âmbito da ação possessória é facultado ao réu demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor, ao alegar que foi ofendido em sua posse (art. 556 do CPC). O pedido contraposto nesses casos, porém, diz respeito à discussão a respeito da posse do bem objeto da demanda. Na ocasião, a Egrégia 2a Turma Cível esclareceu o seguinte (Id. 130100559 dos autos do processo de origem): “No caso em análise, a apelante pretende exigir o pagamento de valor decorrente da meação estabelecida em autos diversos. Nesse contexto, com o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do processo no 2008.07.1.024976-0, eventual cumprimento de sentença deve ser manejado nos referidos autos.” (Ressalvam-se os grifos). Nesse sentido, constam nos autos do processo de origem informações a respeito da efetiva instauração da fase de cumprimento de sentença promovida pela ora agravante nos autos do processo no 2008.07.1.024976-0, com o intuito de obter a restituição do valor das benfeitorias (Id. 137204962). O requerimento de instauração do cumprimento de sentença pressupõe a indicação, pelo credor, do valor atualizado do crédito (art. 524 do CPC). Logo, a eventual discussão a respeito do valor do crédito pretendido deve ser objeto de análise nos autos em que fora instaurada a respectiva fase de cumprimento de sentença, o que não prejudica o efetivo cumprimento da ordem de reintegração de posse expedida nos autos do processo de origem. Esse cenário revela a ausência do requisito da verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. Por isso, fica prejudicado o exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator